Tribunal: TJES
Processo: 5006265-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006265-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILENE DE SOUZA e outros
AGRAVADO: MADALENA BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA. ESBULHO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho. Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório.

2
. Tratando-se de posse decorrente de contrato de comodato, inexiste dúvida de que os Agravantes figuram como meros detentores do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância do proprietário, a teor do que dispõe o art. 1.208, do CC.

3.
In casu,
a
posse
anterior da Agravada resta evidenciada justamente pel
o contrato de comodato firmado entre as partes, enquanto o
esbulho
restou configurado
a partir do momento em que os Agravantes não restituíram o imóvel, embora encerrado o prazo do comodato.

4.
A detenção decorrente da permissão para habitação não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade.

De igual sorte, por tratar-se de mera detenção, não há de se falar em direito de retenção do imóvel. Precedentes do TJES.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDILENE DE SOUZA E MATEUS BATISTA DO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital – na ação reintegratória proposta em seu desfavor por MADALENA BATISTA DO NASCIMENTO (autos n. 5013238-28.2022.8.08.0035), a qual deferiu a medida liminar, determinando a reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Epitácio Pessoa, n. 106, Jaburuna, Vila Velha/ES, em favor da parte autora, ora Agravada.

Em suas razões, os Agravantes aduzem essencialmente que: i) se mudaram para o imóvel no ano de 2006 com autorização da genitora do segundo Agravante e que, após o seu falecimento, a própria Agravada permitiu que permanecessem residindo no imóvel, respeitando o convívio familiar; ii) desde seu ingresso no imóvel, realizam acessões e benfeitorias, investindo todas as suas economias de vida na construção de uma moradia digna para sua família; iii) são possuidores de boa-fé, residem no imóvel há mais de 15 anos e exercem a posse na crença e na certeza de que são proprietários do imóvel construído; e iv) possuem direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos dos arts. 1.201 e 1.219 do Código Civil.

Pois bem.

Após analisar com cautela o caso vertente, não vislumbrei motivos para alterar a conclusão externada quando do indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de sorte que, em meu sentir, o presente agravo não merece ser provido.

Como é de curial sabença, conforme inteligência dos arts. 1.210 do Código Civil (CC) e 560 do Código de Processo Civil (CPC), o possuidor detém o direito de ver sua posse restituída, em caso de esbulho.

Avançando nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que àquele que reclama a proteção possessória compete demonstrar i) a posse anterior; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse, no caso de pleito reintegratório.

Denota-se dos autos que, na peça exordial da ação de referência, a Agravada sustenta que as partes celebraram contrato de comodato, pelo qual se dá a cessão gratuita de uma coisa não fungível e não consumível, cuja característica principal é a temporariedade, podendo ser efetivado mediante contrato escrito ou verbal; nos termos do disposto no art. 579 do Código Civil.

Ressalto, nesse tocante, que a existência do comodato verbal firmado entre as partes restou incontroversa, na medida em que confirmada a alegação pelas próprias razões recursais, já que os Agravantes, como dito, aduzem que se mudaram para o imóvel em 2006, com autorização da genitora do segundo Agravante e que, após o seu falecimento, a
A
gravada permitiu que permanecessem residindo no imóvel.

Ora, tratando-se de posse decorrente de contrato de comodato, inexiste dúvida de que o os Agravantes figuram como meros detentores do imóvel, ocupando-o por ato de permissão ou tolerância do proprietário, a teor do que dispõe o art. 1.208, do CC.

Nesse contexto, na espécie verifico a
posse
anterior da Agravada resta evidenciada justamente pel
o contrato de comodato firmado entre as partes, enquanto o
esbulho
restou configurado
a partir do momento em que os Agravantes não restituíram o imóvel, embora encerrado o prazo do comodato.

Desse modo, ocorrido o esbulho há menos de ano e dia do ajuizamento da possessória, encontram-se presentes os requisitos da reintegração liminar da posse.

A corroborar com a conclusão ora encampada, menciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO.
PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a doutrina, pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno, sendo que, uma vez silente, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa. 2. No caso, a despeito de não ter havido prova da notificação extrajudicial do apelado para promover a desocupação do imóvel, entende-se que este foi constituído em mora a partir da citação, na forma do art. 240 do CPC, o que perfaz a sua inequívoca ciência do termo de cessação do comodato, evidenciando o esbulho.
3. Destarte, comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte do apelado quanto a intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pelo apelante é medida que se impõe.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160011018, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORÇA NOVA ESBULHO PRATICADO A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRATO DE COMODATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AGRAVANTE DISCUSSÃO ESTRITAMENTE POSSESSÓRIA RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A demanda de origem não tem natureza de imissão possessória (quando, então, poder-se-ia requerer a posse com base no domínio, o qual, ao menos pelo que ainda consta do RGI, é da agravada PACIFICO), mas, sim, de reintegração de posse, sendo imprescindível que o deferimento da liminar perpasse a aferição acerca da presença, em favor do requerente, de elementos que comprovem sua posse pretérita sobre o bem, do esbulho praticado pelo réu, e da data em que este teria ocorrido.
Requisitos da reintegração de posse presentes, na espécie.
A posse pretérita funda-se em contrato de comodato firmado entre as partes. O esbulho ocorreu a partir do momento que, encerrado o prazo do comodato, o agravante não concordou em deixar o imóvel. E, tratando-se de esbulho praticado há menos de ano e dia do ajuizamento da possessória, encontram-se presentes os requisitos da reintegração liminar da posse.
3. Recurso desprovido. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002674, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Em evolução, não obstantes as alegações dos Agravantes no sentido de que o início de sua posse remonta ao ano de 2006 e que são possuidores de boa fé, faz-se mister ponderar que a detenção decorrente da permissão para habitação não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade.

De igual sorte, por não vislumbrar o exercício da posse, mas sim de mera detenção, não subsiste a tese de que os Agravantes têm direito a permanecer no imóvel até o recebimento de indenização correspondente às benfeitorias realizadas no período em que nele residiram; entendimento que se coaduna com a posição adotada por este egrégio Sodalício, a saber:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL MERA DETENÇÃO USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA DIREITO À RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AUSÊNCIA PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O acervo probatório denota a existência de comodato verbal entre um dos requeridos/apelantes e o falecido esposo da requerente/apelada, já que aquele tinha mera autorização para residir no imóvel objeto da lide por conta de comodato verbal, portanto, não poderia ceder a posse por ser mero detentor.
3. A detenção decorrente da permissão para habitação em terreno alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos/apelantes ocuparam o imóvel. 4. O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190007910, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por todo o arrazoado, constata-se o acerto da decisão objurgada ao deferir a medida liminar de reintegração de posse, motivo pelo qual sua manutenção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, contudo
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2023 às 15:31:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45990214042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR